Tribunal: TJMT
Processo: 1013903-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1013903-73.2021.8.11.0000 CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: LEANDRO DE ARRUDA E SILVA
Visto.
A agravante Porto Seguro Cia de Seguros Gerais requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
No entanto, não houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Assim, ao menos a uma análise preliminar, não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se o pedido de reconsideração.
Certifique a Secretaria acerca da apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento.
Após, conclusos.
Cuiabá, 22 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora